Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHO COM 25 ANOS E EMPREGADO. CURSO SUPERIOR. ÚLTIMO SEMESTRE. PERDA DE CARGO EM COMISSÃO DO PAI. TRATAMENTO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever de alimentar. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco. Todavia, imprescindível a efetiva comprovação da necessidade dos alimentos para o alimentando. Devem estar presentes os requisitos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil – CC.
2. Apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, para. por exemplo, o auxílio no custeio do curso superior. Precedentes. A determinação judicial de interrupção imediata da prestação alimentícia, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais e desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Na hipótese, não é razoável que a obrigação alimentar do pai permaneça. O agravante está com 25 anos e prestes a concluir curso superior ao final do segundo semestre de 2022. Está empregado e é capaz de trabalhar mais para aumentar seus rendimentos e prover seu sustento e de sua família.
4. O agravante, de outro lado, comprova sua exoneração do cargo público em comissão e gastos com saúde e medicamentos, os quais comprometem seus rendimentos.
5. Não restou demonstrada qualquer circunstância excepcional que fundamente a continuidade do pagamento de pensão alimentícia pelo agravado. Deve haver a exoneração liminar da referida obrigação.
6. A aplicação de multa por litigância de má-fé só é cabível quando comprovada umas das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil – CPC. Pedido indeferido.
7. Recurso conhecido e desprovido.